Tribunal: TJES
Processo: 0019361-69.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019361-69.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE LAUVER DE PAULA LOOZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO SEM CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA - INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO PARCIAL IMEDIATA, EM PARCELA ÚNICA E ACRESCIDA DE JUROS E CORREÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1. A vedação da inovação recursal em sede de apelação se converte em proibição da alteração da causa de pedir ou do pedido, bem como da matéria de defesa. Consectário do vício é o não conhecimento parcial do recurso.

2. Em primeiro grau, diante da rescisão do pacto entre as partes, foi determinada a restituição dos valores pagos pela demandante com a retenção pela ré de apenas 8%, situação que decorreu da conclusão de que tal rescisão se deu sem culpa da construtora. Assim, evidente a ausência de ilícito por parte da ré a ensejar sua condenação em indenização por danos morais.

3. A restituição de valores objeto da condenação deve se dar em parcela única, imediata, sendo os valores acrescidos de juros desde o trânsito em julgado e correção a partir de cada desembolso.

4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por TATIANE LAUVER DE PAULA LOOZA em face da sentença de fls. 238/241, integrada em fl. 270, proferida pelo MM.º Juízo da 5ª Vara Cível do Juízo da Serra/ES, que, nos autos da “ação declaratória c/c rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais”, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela apelante em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ora Apelada, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando a retenção de 8% dos valores pagos, consignando a sucumbência mínima da ré, condenando a demandante ao pagamento de custas e honorários arbitrados por equidade em R$ 1.500,00, ressalvando a inexigibilidade desta verbas por se a autora beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais de fls. 273/289, requer-se a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, sustentando, em síntese: (i) que se enquadraria na FAIXA 1 de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, pelo que seria ilegal a cobrança da taxa de corretagem e serviço de assessoria imobiliária, conforme tese firmada em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 599.511-SP – Tema 960, pelo que as cláusulas contratuais que instituem tais cobranças mereceriam anulação e, por conseguinte os respectivos valores deveriam ser restituídos; b) que a restituição de valores deve se dar em parcela única, imediata, sendo os valores acrescidos de juros desde o trânsito em julgado e correção a partir do desembolso; c) que seria cabível a indenização por danos morais, eis que a apelante está buscando seus direitos há cerca de 10 anos, invocando a teoria do desvio produtivo; e d) que a condenação nas verbas sucumbenciais deve ser invertida e os honorários devem ser arbitrados em 20% do valor do proveito econômico.

A Apelada apresentou contrarrazões nos autos físicos, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0019361-69.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TATIANE LAUVER DE PAULA LOOZA

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por TATIANE LAUVER DE PAULA LOOZA em face da sentença de fls. 238/241, integrada em fl. 270, proferida pelo MM.º Juízo da 5ª Vara Cível do Juízo Da Serra/ES, que, nos autos da “ação declaratória c/c rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais”, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela apelante em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., ora Apelada, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, determinando a retenção de 8% dos valores pagos, consignando a sucumbência mínima da ré, condenando a demandante ao pagamento de custas e honorários arbitrados por equidade em R$ 1.500,00, ressalvando a inexigibilidade desta verbas por se a autora beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais de fls. 273/289, requer-se a reforma da sentença para julgar procedente a demanda, sustentando, em síntese: (i) que se enquadraria na FAIXA 1 de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, pelo que seria ilegal a cobrança da taxa de corretagem e serviço de assessoria imobiliária, conforme tese firmada em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 599.511-SP – Tema 960, pelo que as cláusulas contratuais que instituem tais cobranças mereceriam anulação e, por conseguinte os respectivos valores deveriam ser restituídos; b) que a restituição de valores deve se dar em parcela única, imediata, sendo os valores acrescidos de juros desde o trânsito em julgado e correção a partir do desembolso; c) que seria cabível a indenização por danos morais, eis que a apelante está buscando seus direitos há cerca de 10 anos, invocando a teoria do desvio produtivo; e d) que a condenação nas verbas sucumbenciais deve ser invertida e os honorários devem ser arbitrados em 20% do valor do proveito econômico.

A Apelada apresentou contrarrazões nos autos físicos, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO - INOVAÇÃO RECURSAL

Aduz a apelante em seu recurso que se enquadraria na FAIXA 1 de financiamento do Programa Minha Casa Minha Vida, pelo que seria ilegal/indevida a cobrança da taxa de corretagem e serviço de assessoria imobiliária, conforme tese firmada em sede de julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 599.511-SP – Tema 960, pelo que as cláusulas contratuais que instituem tais cobranças mereceriam anulação e, por conseguinte os respectivos valores deveriam ser restituídos integralmente.

Ocorre que tal tese constitui inovação recursal, não tendo sido invocada na petição inicial e, nem mesmo após a definição do respectivo Tema 960 pelo C. STJ a matéria foi arguida incidentalmente em primeiro grau.

Ressalto que as partes foram intimadas para manifestação, tendo sido oportunizada a alegação de tal tese perante o juízo singular, o que não ocorreu.

A questão é de alta relevância, mormente porque seria necessário perquirir em instrução qual a renda bruta familiar da autora, vez que este é o critério adotado. Todavia, apesar de a mesma se qualificar como solteira, não foi realizada instrução no sentido de se verificar se a renda familiar da mesma seria composta por outras pessoas com ganhos diversos.

Igualmente, em sede de recurso a apelante passa a utilizar como fundamento para o pedido de indenização por danos morais a teoria do desvio produtivo, eis que estaria há 10 anos buscando a restituição dos valores pagos. Ocorre que tal fundamento não constava da inicial, que baseava o pedido indenizatório na tese de culpa da MRV pela rescisão.

Veja-se que petição inicial é contemporânea aos fatos, pelo que resta óbvio que àquele tempo sequer se aventou a teoria do desvio produtivo. Todavia, diante do afastamento da culpa da construtora pela rescisão contratual em sentença, a autora buscou adequar seus argumentos em sede recursal, o que não é admissível.

Registro que a inovação recursal consiste justamente na utilização em recurso de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância, situação que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

A vedação da inovação recursal em sede de apelação se converte em proibição da alteração da causa de pedir ou do pedido, bem como da matéria de defesa.

Ademais, trata-se de vício que pode ser conhecido de ofício.

Desta feita, sendo nítida a violação da dita proibição pela autora quanto aos argumentos em questão, conheço apenas em parte do recurso.

MÉRITO

Adentrando ao mérito, em que pese a irresignação recursal, de logo registro que a sentença deve permanecer hígida pelas razões que passo a expender, sendo o caso apenas de provimento parcial do recurso para se determinar a restituição dos valores em parcela única e imediata, com os acréscimos legais (juros e correção), como se passa a pormenorizar.

Ora, em primeiro grau, diante da rescisão do pacto entre as partes, foi determinada a restituição dos valores pagos pela demandante com a retenção pela ré de apenas 8%, situação que decorreu da conclusão de que tal rescisão se deu sem culpa da construtora.

Assim, resta evidente a ausência de ilícito por parte da ré a ensejar sua condenação em indenização por danos morais.

Neste tocante, decidiu recentemente este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMISSO DE FINANCIAR 90% DO VALOR. CULPA DOS APELADOS NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS OU MATERIAIS. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 – A alegada culpa dos Apelados pela rescisão contratual em razão da redução do percentual de financiamento não restou comprovada, pois na proposta de financiamento enviada à Apelada constou expressamente que os valores poderiam ser alterados até a assinatura da proposta, no email enviado não há informações acerca do percentual a ser financiado (90% ou 80%) e somente há informações de valores no email posterior, que trata de “valores de crédito Pré-Aprovado”. 2 - O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “É válida a cláusula contratual de contrato de compra e venda de imóvel que estabelece o pagamento de taxa de serviço de despachante ou de serviços cartorários pelo adquirente” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.827.725/SP, 3 –
Não restando caracterizada a culpa da promitente vendedora pela rescisão contratual não há que se falar em danos morais a serem indenizados
. 4 - As contrarrazões não constituem a via processual adequada para formulação de pedidos. 5 - Recurso desprovido. Fixação de honorários recursais. (Data: 31/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001026-60.2018.8.08.0048, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Promessa de Compra e Venda).

Portanto, acertada a sentença neste tocante.

Todavia, a restituição de valores deve se dar em parcela única, imediata, sendo os valores acrescidos de juros e correção, no que a sentença de origem foi omissa mesmo após a oposição de aclaratório.

Acerca da matéria em testilha, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumulado no sentido de que “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (Súmula 543).

O termo inicial da correção monetária das parcelas pagas a serem restituídas em virtude da rescisão do contrato de compra e venda é a data de cada desembolso. (AgInt no REsp n. 1.947.665/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021).

Já os juros de mora, incidirão desde o trânsito em julgado.

Neste sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador
de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

Portanto, neste tocante, o recurso merece ser acolhido.

Todavia, entendo que tal não importa em alteração da sucumbência imposta ao polo ativo, pelo que entendo que o provimento parcial do recurso não será suficiente para inverter a sucumbência objeto de condenação em primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso de apelação e, nesta parte DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a devolução dos valores já determinada em primeiro grau se dê em parcela única imediata, acrescida de correção monetária a contar de cada desembolso e juros de mora desde o trânsito em julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões